Tribunal: TJSP
Processo: 2083397-20.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - BENEFÍCIO INDEFERIDO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Possibilidade de deferimento do benefício quando houver a efetiva comprovação, por parte do interessado, de sua hipossuficiência financeira – Hipótese em que não restou comprovada - Rendimentos auferidos pelo agravante que infirmam a declaração de hipossuficiência financeira o que impossibilita a concessão da benesse – Decisão

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - BENEFÍCIO INDEFERIDO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Possibilidade de deferimento do benefício quando houver a efetiva comprovação, por parte do interessado, de sua hipossuficiência financeira – Hipótese em que não restou comprovada - Rendimentos auferidos pelo agravante que infirmam a declaração de hipossuficiência financeira o que impossibilita a concessão da benesse – Decisão mantida.

Recurso não provido